Tribunal: STF
Processo: HC 246274
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.G.S., no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Ao final, busca-se:



    [...] que seja reconhecida a ausência de materialidade com a REJEIÇÃO TARDIA da denúncia, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, conforme manda os artigos 41 e 395, inciso III do Código de Processo Penal;



    Subsidiariamente, considerando que a complexidade da tese jurídica discutida e a consequente análise de provas e documentos, já constituídos, não é obstáculo para impetração de ordem de Habeas Corpus, este merece em primeira etapa ser conhecido pelo relator, e no mérito seja concedido à ordem para o fim de trancamento do processo de nº 0700097-86.2021.8.02.0067 que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 648, I do CPP, ausência de justa causa (doc. 1, pp. 37-38).



    Este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque a petição inicial não esclarece, objetivamente, se a postulação foi antes indeferida por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a consubstanciar ato coator passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição. Tampouco instrui o pedido com cópia da decisão supostamente questionada.



    São ilustrativos, a esse respeito, os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível.



    II -- Embargos de declaração não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos (HC 235.243 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INICIAL ININTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE PEDIDO. DEFICIÊNCIA DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 122.255 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/9/2014).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGIVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido (HC 72.054/RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 8/9/1995).



    HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Além disso, em consulta ao site do STJ na internet, verifiquei que processo n. 0700097-86.2021.8.02.0067, indicado pela defesa na petição inicial, foi autuado como Agravo em Recurso Especial 2.739.406/AL, o qual se encontra concluso ao Presidente daquele Tribunal, ainda sem decisão.



    Assim, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito das questões veiculadas pela defesa inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las diretamente neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator